Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008910-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RALED ABDO AMIN - CPF: 145.613.446-91 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA AMBIENTAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL –

DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA
– ORDEM LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1. Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal.

É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009).

3. Considerando a ciência do executado quanto à penhora anteriormente realizada, merece reforma o
decisum
que tornou sem efeito a certidão que atestou o decurso do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Execução Fiscal n. 701-48.2008.811.0082
, ajuizada em desfavor de RALED ABDO AMIN, determinou o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do executado, bem como sua intimação para oferecer embargos no prazo de 30 dias.

Nas razões recursais, o ente agravante alega que a

decisão recorrida
“determina o desbloqueio dos valores penhorados via BacenJud considerando, equivocadamente, suposta anuência do Estado de Mato Grosso com a substituição dos bens por imóvel ofertado pelo executado”.

Aduz que
“a anuência dada pelo ente público se referiu à substituição dos automóveis até então encontrados por imóvel oferecido pelo executado para os fins de garantia da execução de modo a permitir-se a oposição de embargos à execução”.

Sustenta que
“não foram oferecidos os embargos, tendo sido, inclusive, certificado o decurso de prazo para tanto, razão pela qual os atos posteriormente praticados se referem à busca da satisfação do crédito e não mais à garantia da execução”.

Assevera que
“deve ser reformada a decisão interlocutória que não só determinou a liberação dos valores constritos, como também determinou a intimação da parte executada para oferecer embargos no prazo de 30 dias, em que pese o decurso de prazo para apresentação de embargos esteja certificado desde 20/05/2016”.

Afirma que a decisão agravada além de ignorar a ordem legal dos bens penhoráveis descrita no art. 11, da Lei n. 6.830/1980,
“partiu de premissa equivocada de que o ente público aceitou o bem imóvel em detrimento dos valores encontrados na conta corrente do executado”.

Aponta a
“probabilidade de dilapidação patrimonial do executado, que certamente buscará blindar suas contas bancárias em caso de nova tentativa de bloqueio”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8464373)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8940418).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 15692511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do executado, bem como sua intimação para oferecer embargos no prazo de 30 dias.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da substituição da penhora, sob pena de supressão de instância.

Na origem, em razão do não cumprimento voluntário da pretensão executória por parte do agravado/executado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome do executado.

Diante disso, o agravado requereu a substituição da penhora
online
realizada, cujo pedido foi deferido.

A hipótese é de reforma do
decisum
.

Segundo a jurisprudência do e. STJ, seguida por esta Corte, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Do mesmo modo, a LEF no seu art. 9o determina que em garantia da execução o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o “dinheiro”, nele incluído os depósitos e as aplicações em instituições financeiras, exsurge com primazia.

Portanto, cabia ao Juízo
a quo
, inicialmente, oportunizar à Fazenda Pública a manifestação a respeito da caução real.

Justa, portanto, a irresignação recursal, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Reconhece, ainda, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais (Resp 1.1184.765-PA).

Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao agravado nomear bens à penhora, observados a ordem legal.

É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade. Nesse compasso, é legítima a recusa da Fazenda Pública Estadual.

Do mesmo modo, considerando a ciência do executado quanto à penhora anteriormente realizada, merece reforma também a decisão que tornou sem efeito a Certidão de f. 227, que atestou o decurso do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora, retomando os efeitos da Certidão de f. 227 dos autos
da Execução Fiscal n. 701-48.2008.811.0082.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 701-48.2008.811.0082, ajuizada em desfavor de RALED ABDO AMIN, determinou o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do executado, bem como sua intimação para oferecer embargos no prazo de 30 dias.

A Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que: 01) não anuiu com a substituição dos valores penhorados pelo imóvel ofertado; 02) a possibilidade realização de penhora
online

pela Fazenda Pública, mesmo quando já exista imóvel outros bens penhorados; 03) a parte executada não ofereceu embargos do devedor, de modo que os atos praticados no feito executivo é de satisfação do débito e não de garantia do juízo; 04) a decisão que determinou o desbloqueio e a reabertura do prazo para o posição de embargos do devedor está equivocada.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
, para indeferir a substituição da penhora, retomando os efeitos da Certidão de f. 227 dos autos da Execução Fiscal n. 701-48.2008.811.0082.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Agravante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, no ano de 2008, a Ação de Execução Fiscal de Crédito não Tributário no
701-48.2008.811.0082
,
em desfavor da parte Apelada
RALED ABDO AMIN
,
visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do Processo Administrativo n.o 35844/2006, inscrito na CDA 000218/08-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.675,00 (sete mil seiscentos e setenta e cinco reais) quando do ajuizamento da demanda.

O executado/Agravado, devidamente citado (Id. 8307830 - Pág. 12-13), não apresentou defesa e nem nomeou bens a penhora, sendo dessa forma, deferido pelo Magistrado
a quo
, em 31/08/2011 (Id. 8307831 - Pág. 12), o pedido da Fazenda Pública, relacionado à penhora dos veículos indicado pela Exequente (Id. 8307830 - Pág. 53).

O Agravado, ao tomar ciência da penhora dos veículos requereu, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução (Id. 8307831 - Pág. 29), a qual foi rejeitada (Id. 8307835 - Pág. 23-26).

O executado, posteriormente, requereu a substituição dos veículos penhorado por um imóvel rural de 5 hectares (Id. 8307837 - Pág. 39-45), sendo aceito pelo pela Fazenda Pública (Id. 8307840 - Pág. 8).

O Magistrado
a quo
, em decisão proferida em 15/01/2016, deferiu a substituição da penhora e determinou a intimação do Executado para oferecer Embargos do Devedor (ID. 8307840 - Pág. 9), certificado o decurso do prazo em 20/05/2016 (Fl. 227 - Id. 8307841 - Pág. 7).

Visando a satisfação do crédito e melhor efetividade da Execução Fiscal, a Fazenda Pública requereu a realização de penhora
online,
a qual foi deferida e logrou êxito no bloqueio de R$ 89.121,80 (Id. 8307841 - Pág. 50).

O Executado peticionou arguindo a ilegalidade da Penhora
online
sob o argumento de que não foi realizada avaliação do imóvel ofertado e nem a intimação de sua esposa acerca do ato de constrição (Id. 8307842 - Pág. 11).

Após oportunizar o contraditório, o Magistrado
a quo
acolheu os fundamentos do executado para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do executado, a efetivação e avaliação do imóvel ofertado pelo Executado, bem como reestabeleceu o prazo para oferecer embargos do devedor.

No entanto, cabe ressaltar que a existência de bem imóvel penhorado não tem o condão de inibir a penhora
online
nas contas bancárias do devedor, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa assegurada à Fazenda Pública, nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, como cito:

“Art. 15
- Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e

II -
à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente
”.

Com efeito, é possível extrair do citado dispositivo legal que, embora a Fazenda Pública tenha aceitado anteriormente a penhora do imóvel oferecido pelo Executado, tal fato não obsta a realização de penhora
online,
uma vez que a substituição do bem é prerrogativa assegurada por lei ao exequente na execução fiscal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, o fato do bem anteriormente penhorado não observar a ordem do
artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais já é motivo suficiente para deferir o Bloqueio
online, e sendo positivo,
determinar a substituição do bem penhorado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO REQUERIDOS PELO CREDOR. ART. 15, II DA LEF C/C ART. 656, I, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o exequente tem direito
ao reforço ou
à substituição da penhora em qualquer fase do processo (art. 15, da LEF) para fazê-la obedecer à ordem legal estabelecida no art. 11, da LEF
ou artigos 655 e 656 do CPC,
irrelevante se foi anteriormente aceita, pois se trata de hipótese de substituição legalmente estabelecida; bem assim o de que a mera alegação de que o bem penhorado não obedece à ordem legal é suficiente à substituição da penhora
.2 Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1080522/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-CORRENTE, MESMO COM A EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL GARANTINDO A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 15, II, DA LEI N. 6.830/80
, ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. [...] 2. O art. 15, inciso II, da Lei n. 6.830/1980 dispõe que, "em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente". 3.
Se há penhora efetivada, esse fato não é suficiente para obstar a penhora on-line a pedido da Fazenda exequente, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa que lhe é assegurada por lei especial
. 4.
As disposições do art. 185-A do Código Tributário Nacional não afastam as do art. 15, II, da Lei n. 6.830/80, razão pela qual não há falar que a existência de bem imóvel penhorado inibe a penhora on-line de ativos financeiros
. 5. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, apresentar bem à penhora, é possível que, supervenientemente, a Fazenda exequente requeira a substituição do bem por dinheiro. 6. A penhora do dinheiro, por si só, não implica violação do princípio da menor onerosidade da execução, já que esta deve ser apreciada caso a caso, não decorrendo, automaticamente, em razão única da constrição. Precedentes: AgRg no Ag 1.327.902/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/10/2010; AgRg no REsp 1.182.130/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01/12/2010; AgRg no REsp 1.124.848/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 25/05/2010; REsp 1.170.029/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/08/2010. 7. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no Ag 1221342/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)

Na mesma vertente são os procedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – PRERROGATIVA ASSEGURADA POR LEI (ART. 15, II, DA LEI 6.830/30)
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - DISCUSSÃO COMPATÍVEL COM A VIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A mera existência de bem imóvel penhorado não inibe a penhora online de ativos financeiros, haja vista que
a substituição do bem penhorado é prerrogativa assegurada à Fazenda Pública, nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80
. [...]”
(TJMT - N.U 0183186-24.2015.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL POR DINHEIRO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006 – ORDEM PREFERENCIAL OBSERVADA – APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR FACE AO INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA - LEGALIDADE DA DECISÃO – AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na decisão que determina o bloqueio “on line” de dinheiro, tendo em vista que o dinheiro é o primeiro dos bens, na ordem de preferência tanto pela Lei de Execução Fiscal quanto pelo que dispõe o artigo 655 do Código de Processo Civil. 2.
A Fazenda Pública como credora possui preferência quanto ao meio de recebimento de seus créditos, devendo ser mitigado o princípio da menor onerosidade do devedor, em casos que se busca a efetividade da execução
.”
(AI 72251/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 28/10/2014) (destaquei)

Com efeito, independentemente da realização de penhora de imóvel nos autos, é possível na execução fiscal, o bloqueio de valores em data posteriormente para o fim de substituição do bem penhorado, conforme prerrogativa assegurada à Fazenda Pública, nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, com o fim de cumprir com a ordem estabelecida no
artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais e garantir a afetividade da execução.

Assim, não há que se falar em nulidade da penhora
online
realizada nos autos originários, sob o fundamento de que já havia uma penhora de imóvel realizada nos autos.

No que tange ao prazo para apresentação de embargos do devedor, insta consignar que ele passa a fluir, a partir da intimação do executado, acerca da primeira penhora realizada nos autos, nos termos do artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80,
in verbis:

“A
rt. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III -
da intimação da penhora
. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVA. 1. "
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
" (AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

Na mesma vertente tem se firmado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO E PENHORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 - OPOSIÇÃO APÓS SOMENTE APÓS A SEGUNDA CONSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora , mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
.” (REsp 1669387-RJ)”.
(TJMT - N.U 0011446-09.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

No caso dos autos, considerando a existência de penhoras anteriores ao bloqueio de valores, bem como a ciência do devedor, não há que se falar em reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução e nem em nulidade da certidão de decurso do prazo para apresentação dos Embargos do Devedor aposta à

fl. 227 (Id. 8307841 - Pág. 7).

Ante o exposto
acompanho o voto da eminente Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao vertente recurso
, para

indeferir a substituição da penhora, bem como para retomar os efeitos da Certidão de fl. 227 (Id. 8307841 - Pág. 7) dos autos da Execução Fiscal n. 701-48.2008.811.0082, a qual certificou o decurso do prazo para apresentação dos Embargos do Devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020